Tribunal: TJMT
Processo: 1018247-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018247-92.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (EMBARGANTE), HDI SEGUROS DO BRASIL S.A - CNPJ: 49.786.401/0001-08 (EMBARGANTE), LUCAS EDUARDO DE BRITO VIANA - CPF: 027.811.121-19 (EMBARGADO), MATEUS VINICIO PEREIRA DOS SANTOS VIANA - CPF: 047.893.051-80 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA FERREIRA DE BRITO - CPF: 406.263.261-68 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSPANORAMA TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 01.937.440/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA - CPF: 155.894.801-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS INDICADOS. PREQUESTIONAMENTO. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em Exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão interlocutória que indeferiu a exclusão da primeira Embargante do polo passivo da ação de indenização por danos morais e materiais. As Embargantes sustentam omissão na fundamentação do acórdão recorrido, por não analisar expressamente os arts. 11 e 489 do CPC, e pleiteiam o prequestionamento desses dispositivos.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não mencionar expressamente os arts. 11 e 489 do CPC e se há necessidade de sanar tal omissão para fins de prequestionamento.

III. Razões de Decidir

3.

Os embargos de declaração são cabíveis quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado está devidamente fundamentado, pois analisou a questão da cisão societária e concluiu que a decisão interlocutória estava correta ao indeferir a exclusão do polo passivo, fundamentando-se na ausência de previsão expressa quanto à responsabilidade pelos processos em andamento.

5.

A jurisprudência do STJ reconhece que o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que exponha de forma clara e precisa as razões da decisão.

6.

Ainda que a fundamentação do acórdão seja suficiente, o acolhimento dos embargos é necessário para suprir a omissão quanto à expressa menção aos arts. 11 e 489 do CPC, a fim de viabilizar o prequestionamento, sem que isso implique alteração do resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão relativa à expressa menção a dispositivos legais pode ser sanada para fins de prequestionamento, desde que não altere o resultado do julgamento.

2.

A fundamentação sucinta não configura, por si só, ausência de motivação da decisão judicial, desde que as razões do julgamento estejam devidamente expostas.

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 11, 489, § 1o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por Sompo Seguros S.A. e HDI Seguros do Brasil S.A., contra o acórdão proferido por esta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento e manteve a decisão interlocutória prolatada nos autos da
Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais e Materiais
n. 470/2011, 0005651-32.2011.8.11.0006, ajuizada pelo Embargado, que

indeferiu o pedido

de exclusão da primeira Agravante, Sompo Seguros S.A., do polo passivo da demanda para inclusão da Sompo Consumer Seguradora S/A, diante da cisão patrimonial informada.

Aduzem, em suas razões recursais, que no Acórdão recorrido há omissão, porque não analisou adequadamente os argumentos apresentados no agravo de instrumento, especialmente no que se refere à fundamentação exigida pelo artigo 11 do Código de Processo Civil (CPC), que determina que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas, sob pena de nulidade.

Afirmam, também, que a decisão embargada não enfrentou os incisos I a IV do §1o do artigo 489 do CPC, que estabelecem critérios para que uma decisão seja considerada devidamente fundamentada.

Por fim, requerem o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados, para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Diante do exposto, pleiteiam o acolhimento dos Embargos de Declaração opostos, a fim de que as omissões apontadas no julgado sejam sanadas.

Apesar de devidamente intimado, o Embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo sem manifestação de id. 263450272.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, a Sompo Seguros S.A. e a HDI Seguros do Brasil S.A. opõem Embargos de Declaração contra o acórdão proferido por esta Câmara Julgadora, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelas Embargantes.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No agravo de instrumento, as seguradoras haviam questionado o indeferimento do pedido de alteração do polo passivo da demanda, argumentando que, em razão de cisão societária, a responsabilidade pelo contrato de seguro deveria recair sobre a Sompo Consumer Seguradora S.A., e não mais sobre Sompo Seguros S.A.

Alegam que apresentaram todos os documentos comprobatórios da cisão, mas que o acórdão não analisou tais documentos nem fundamentou adequadamente sua decisão.

Nessa esteira, da análise do acórdão recorrido, verifica-se que a razão acompanha as Embargantes, quando alegam que não há fundamentação mencionando expressamente os arts. 11 e 489 do CPC.

Pois bem.

Os artigos mencionados estabelecem o seguinte:

Art. 11.
Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Parágrafo único.
Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, de seus advogados, de defensores públicos ou do Ministério Público.

Art. 489.
São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2o No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.

Vê-se que os artigos mencionam acerca da necessidade de fundamentação das decisões judiciais, conforme arguido pelas Embargantes e, ao contrário do que alegam, nem a decisão Agravada, nem o Acórdão embargado foram omissos, pois fundamentaram-se no seguinte:

“[...] Analisada a moldura fático-jurídica da demanda, constata-se que, ao contrário do que alegam as Recorrentes, o Juiz de Direito fundamentou sua decisão na ausência, no documento de cisão parcial do patrimônio da Primeira Agravante, de previsão expressa acerca da responsabilidade de cada empresa quanto aos processos judiciais em andamento.

Além disso, existe a possibilidade de a questão ser resolvida quando o processo estiver na fase de cumprimento de sentença. [...]” (id. 252795683).

Além disso, o aresto citou entendimento jurisprudencial sobre o assunto. Veja-se:

“
Nesse mesmo sentido, o seguinte entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL DA RECORRENTE, PARCIALMENTE PROVIDA – NEGATIVA DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL – INEXISTENTES – MERA REDISCUSSÃO - PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. Restam rejeitados os embargos de declaração quando não verificado no acórdão recorrido, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, passíveis de serem sanados, nos termos do que estabelece o artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. No acórdão atacado constou o entendimento desta Primeira Câmara Cível, sem qualquer vício, no sentido de apreciar o reclamo do recorrente, mas negando-lhe provimento e, assim, mantendo-se a sentença, porquanto: 1o) os expedientes que referenciam a cisão parcial do patrimônio da demandada e alterações do seu capital social e da outra empresa de seguro não informarem quanto à qual delas caberá cumprir as condenações em processos em andamento, como o deste Feito; e, 2o) também há de se considerar que a satisfação da reparação discutida poderá ser objeto na fase de liquidação de sentença, quando então poderão as mencionadas empresas de seguro melhor documentar a pretensão, fundamento este último, que sequer foi questionado nestes embargos de declaração. Não há, portanto, qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que sequer existem no julgamento, mas somente a pretensão de rever o posicionamento firmado pela Câmara, finalidade essa diversa dos embargos declaratórios, devendo a parte se valer do recurso escorreito. O julgador não aplica o direito conforme a vontade das partes ou sobre a ótica dos dispositivos que a elas querem seja tratada, mas sim de acordo com o livre convencimento do julgador, demonstrando e justificando, para tanto, os motivos que fundamentam sua decisão, como ocorreu na hipótese, razão pela qual não há se falar em prequestionamento das normas invocadas pelas partes. (TJMS. Embargos de Declaração Cível: 0812814-34.2019.8.12.0002 Dourados. Órgão julgador: 1a Câmara Cível. Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues. Julgamento: 11/09/2023. Publicação: 14/09/2023).” (Id. 252795683).

Desta feita, não há que se falar em ofensa aos arts. 11 ou 489 do CPC, pois as decisões encontram-se devidamente fundamentadas.

Importante consignar, ainda, que decisão suscinta não é decisão não fundamentada. Além disso, prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.
Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação suficiente.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024).

Dessa forma, tendo em vista que a decisão agravada expôs de forma suficiente fundamento para rejeitar o pedido de alteração do polo passivo da demanda, foi mantida no julgamento do agravo de instrumento interposto.

Evidenciada a existência de omissão quanto aos dispositivos legais mencionados alhures, o acolhimento dos embargos de declaração para colmatar a omissão é medida que se impõe, apesar de não acarretar qualquer alteração no resultado do julgamento, o que demonstra ausência de efeitos modificativos.

Por fim, importante consignar que sanear o vício de omissão resolve o prequestionamento pleiteado pelas Embargantes.

Forte nessas razões,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos Sompo Seguros S.A. e Hdi Seguros do Brasil S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025